Tribunal: TJPA
Processo: 0003029-59.2013.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003029-59.2013.8.14.0027

APELANTE: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

APELADO: FRANCISCO TEIXEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. AMPUTAMENTO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. TESE DE CULPA EXLCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA DE FORMA SATISFATÓRIA. VÍTIMA COM A MOTO ESTACIONADA EM LOCAL COM ESTA FINALIDADE.
A EMPRESA RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS ATRIBUÍDO PELA NORMA PROCESSUAL, NA MEDIDA EM QUE NÃO COMPROVOU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INCISO II, DO CPC), SENDO QUE RESTA CONFIGURADA A CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA EMPRESA RÉ PELO ACIDENTE. DANO MORAL DEVIDO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA R$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). DANOS MATERIAIS. SENTENÇA CONDENOU EM VALOR GENÉRICO. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO PARA QUE O VALOR SEJA O QUE EFETIVAMENTE FORA GASTO NO REPARO DA MOTOCICLETA, BEM COMO NOS GASTOS COM O TRATAMENTO MÉDICO. APURAÇÃO A SER REALIZADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO ESTÉTICO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DANO MORAL. SÚMULA N.387 DO STJ. VALOR RAZOAVEL DE R$75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS), CONSIDERANDO-SE A PERDA DA POSSIBILIDADE DE DEAMBULAR NORMALMENTE. PENSIONAMENTO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DE UM SALÁRIO MÍNIMO MANTIDO, BEM COMO
LUCROS CESSANTES EM 16 VEZES R$ 1.500.00, RESULTANDO EM RS 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), BEM COMO PARA MODIFICAR OS DANOS MATERIAIS, CUJO VALOR DEVERÁ SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS.

I -
Pelas fotos acostadas, vislumbra-se sem hipótese de dúvidas que a moto não estava trafegando na contramão, ante a posição que se encontra caída, estando também demonstrado que o ônibus transitou muito rente ao local destinado ao estacionamento da moto, considerando-se que há marcas do pneu do ônibus exatamente no local onde este caiu, da colisão da moto com o chão, bem como do vazamento de óleo do seu motor e de derramamento de sangue em cima da mesma calçada e não da pista.

II -
Não tem cabimento a alegação da empresa Apelante no sentido de que a moto estava em movimento e na contramão, mesmo porque os depoimentos colhidos são uníssonos no sentido de que a vítima estava parada e ainda tentou inclinar sua moto para ajudar o ônibus em sua manobra.

III -
A empresa ré não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II, do CPC), sendo que resta configurada a culpa do condutor do veículo da empresa ré pelo acidente. Assim, mostra-se devida a indenização pelos danos experimentados pelo autor.

IV -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser reduzido, posto que se encontra de desacordo com o que vem sendo arbitrado em casos semelhantes, motivo pelo qual o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) é mais adequado ao caso concreto e cumpre com sua dupla função.

V – Os danos materiais são devidos,
posto que comprovadamente o Autor teve prejuízos em sua moto, bem como teve despesas com seu tratamento médico. Ocorre que genericamente em sua inicial pleiteou 80 (oitenta) salários-mínimos e a sentença lhe concedeu o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) também de forma genérica e sem explicar como chegou a este valor.

VI - No que pertine aos danos estéticos, que o Apelante aduz configurarem bis in idem com os já arbitrados danos morais,

sua tese resta superada pelo entendimento já sumulado pelo STJ sob o n. 387

VII - O
valor arbitrado para os danos estéticos, qual seja o de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), além do fornecimento de prótese mais adequada ao caso clinico do autor, sem prejuízo de sua substituição sempre que indicado, e custeamento de fisioterapia e outros procedimentos necessários, sendo que o fato de ter o Autor sido impedido de deambular normalmente para o resto de sua vida, merece o valor arbitrado na sentença neste ponto.

VIII -
No que tange ao pensionamento em 2/3 do salário-mínimo nacional até completar a expectativa de vida do homem, atualizando-se conforme estimativas do IBGE, caso não ocorre a morte antes, podendo ser estendida ao cônjuge ou filho (s), bem como a condenação a título de lucros cessantes em 16 vezes R$ 1.500.00, resultando em RS 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), nada a ser também modificado com relação aos valores, posto que cumprem com a finalidade para a qual foram fixados.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003029-59.2013.8.14.0027

APELANTE:
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

ADVOGADO:
ALESSANDRA DAMASIO BORGES
E OUTROS

APELADO:
FRANCISCO TEIXEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO:
GLAUBER DANIEL BASTOS BORGES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
FRANCISCO TEIXEIRA DOS SANTOS
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que era vendedor autônomo de CD s, DVD's e lanches no interior do Terminal Rodoviário de Mãe do Rio e que, na data mencionada, parou próximo à rampa de acesso a pessoas com deficiência para seu irmão subir em sua motocicleta, momento em que o veiculo ônibus Scania Marcopolo Paradiso R, placa NVR-1070. ao fazer a curva de saída daquele local, se aproximou rapidamente c passou por cima de sua perna esquerda, a qual ficou presa entre a roda traseira direita do ônibus e o motor da motocicleta.

Em razão do acidente precisou amputar a perna, o que motivou a propositura da presente ação, na qual requer a condenação cm danos morais, estéticos, materiais, lucros cessantes, pensionamento pelo prazo de 16 (dezesseis) meses, delimitado entre a data do ocorrido e o ajuizamento do feito.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular entendeu pela procedência em parte dos pedidos, tendo condenado a empresa Requerida a título de Danos Morais RS 50.000,00 (cinquenta mil reais); A titulo de Danos Materiais RS 10.000,00 (dez mil reais); A título de Dano Estéticos R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), além do fornecimento de prótese mais adequada ao caso clinico do autor, sem prejuízo de sua substituição sempre que indicado, e custeamento de fisioterapia e outros procedimentos necessários, além de pensionamento em 2/3 do salário mínimo nacional até completar a expectativa de vida do homem, atualizando-se conforme estimativas do IBGE, caso não ocorre a morte antes, podendo ser estendida ao cônjuge ou filho (s), bem como a título de lucros cessantes 16 vezes RS 1.500.00, resultando em RS 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita por estar em processo de recuperação judicial e prosseguiu aduzindo que a vítima estaria em local irregular no momento do acidente, sendo sua culpa exclusiva.

Afirmou que não seriam devidos os danos morais, haja vista que não houve qualquer responsabilidade do motorista, alegando, ainda, que esta condenação seria bis in idem considerando-se a condenação em danos estéticos, contra a qual também se insurgiu.

Por fim, questionou a condenação aos danos materiais e os lucros cessantes, tendo alternativamente pleiteado a redução dos valores constantes na sentença.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003029-59.2013.8.14.0027

APELANTE:
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

ADVOGADO:
ALESSANDRA DAMASIO BORGES
E OUTROS

APELADO:
FRANCISCO TEIXEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO:
GLAUBER DANIEL BASTOS BORGES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Diante da situação financeira que comprovadamente se encontra a Empresa Apelante, buscando sua recuperação judicial, concedo os benefícios da Justiça gratuita e entendo com isso presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
FRANCISCO TEIXEIRA DOS SANTOS
.

Objetiva o autor/Apelado a reparação em razão de ter sido vítima de com ônibus de linha da empresa Apelante, do qual resultou no amputamento de seu membro inferior esquerdo.

Inicialmente a pretensão da Apelante está em demonstrar que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima ou ao menos que esta teria concorrido na culpa.

Compulsando os autos detidamente verifiquei que é possível concluir que a vítima se encontrava com sua motocicleta estacionada em vaga destinada a este fim específico.

Conforme bem destacou o próprio motorista em seu depoimento cuja mídia encontra-se nos autos, a vítima chegou a tentar inclinar a moto que estava estacionada, a fim de tentar facilitar ao motorista que fizesse a curva na saída do terminal.

Pelas fotos acostadas, vislumbra-se sem hipótese de dúvidas que a moto não estava trafegando na contramão, ante a posição que se encontra caída, estando também demonstrado que o ônibus transitou muito rente ao local destinado ao estacionamento da moto, considerando-se que há marcas do pneu do ônibus exatamente no local onde este caiu, da colisão da moto com o chão, bem como do vazamento de óleo do seu motor e de derramamento de sangue cm cima da mesma calçada e não da pista.

A sentença bem asseverou o seguinte:

A despeito das alegações de proibição da circulação desse tipo de veículo no interior do terminai rodoviário, visualizo que, se não fosse a motocicleta, poderia ser uma pessoa parada no mesmo local, porque o ônibus não respeitou o espaço destinado seja no estacionamento de veículos pequenos seja para o trânsito de pessoas, razão pela qual tal argumento e destituído de fundamento legal.

Vale destacar, ainda, que o motorista afirmou que apenas soube do acidente no momento em que fora informado pelo motorista com quem dividia a viagem, tendo apenas escutado umas batidas na traseira do caminhão, que seria alguém lhe informando que deveria parar.

Assim, vislumbro sua culpa na condução de um veículo deste porte e em uma manobra que deveria ter sido realizada em total observância aos seus retrovisores, especialmente em uma área de grande circulação de pessoas, como é um terminal rodoviário.

Não tem cabimento a alegação da empresa Apelante no sentido de que a moto estava em movimento e na contramão, mesmo porque os depoimentos colhidos são uníssonos no sentido de que a vítima estava parada e ainda tentou inclinar sua moto para ajudar o ônibus em sua manobra.

Superada esta questão, temos que, q
uanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A empresa ré não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II, do CPC), sendo que resta configurada a culpa do condutor do veículo da empresa ré pelo acidente. Assim, mostra-se devida a indenização pelos danos experimentados pelo autor.

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA EM CRUZAMENTO SINALIZADO POR SEMÁFORO (FARRAPOS E DONA MARGARIDA). AMBAS AS PARTES SUSTENTAM TEREM TRASNPOSTO EM SINAL VERDE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, POR FRAGILIDADE DA PROVA. ANALISANDO O CONJUNTO DE ELEMENTOS COLIGIDOS, SÃO ELES SUFICIENTES A INDICAR A CULPA DO REQUERIDO. FUGA DO REQUERIDO LOGO APÓS A COLISÃO, APESAR DOS DANOS PROVOCADOS EM SEU VEÍCULO, PARA EM SEGUIDA ABANDONAR O VEÍCULO ÀS MARGENS DA BR 116, EM CANOAS. FUGA QUE NÃO É COERENTE COM A ALEGAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO EM SINAL FAVORÁVEL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS, RELATIVOS ÀS AVARIAS DA MOTOCICLETA DO AUTOR E CUSTOS COM TRATAMENTO E MEDICAMENTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LESÕES GRAVES COM FRATURA EXPOSTA E NECESSIDADE DE INÚMERAS CIRURGIAS. DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS,
ANTE A
AMPUTAÇÃO
DE PARTE DO
MEMBRO
INFERIOR ESQUERDO, ABAIXO DO JOELHO, CAUSANDO DEFORMIDADE PERMANENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$20.000,00 PARA OS DANOS MORAIS
E R$20.000,00 PARA OS DANOS ESTÉTICOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS EM RELAÇÃO A TODAS AS NOTAS FISCAIS CONSTANTES NOS AUTOS E MENOR ORÇAMENTO PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA, DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM IMPUGNADOS PELO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50001863620138212001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 21-03-2024) (grifei)

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser reduzido, posto que se encontra de desacordo com o que vem sendo arbitrado em casos semelhantes, motivo pelo qual o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) é mais adequado ao caso concreto e cumpre com sua dupla função.

Quanto aos danos materiais, entendo que estes sejam devidos, posto que comprovadamente o Autor teve prejuízos em sua moto, bem como teve despesas com seu tratamento médico.

Ocorre que genericamente em sua inicial pleiteou 80 (oitenta) salários-mínimos e a sentença lhe concedeu o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) também de forma genérica e sem explicar como chegou a este valor.

Portanto, mister que a sentença seja também modificada neste tocante, posto que reconheço que os danos materiais são devidos, entretanto este valor poderá ser apurado em sede de liquidação de sentença, sendo devidos apenas e tão somente os gastos comprovadamente com o reparo da moto envolvida no sinistro, bem como as despesas médicas e hospitalares que foram trazidas aos autos.

No que pertine aos danos estéticos, que o Apelante aduz configurarem bis in idem com os já arbitrados danos morais, impende trazer à baila o entendimento já sumula pelo STJ, sob o n. 387, in verbis:

Sumula 387.

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Logo, cai por terra, de pronto, a tese elencada pela Apelante, sendo que o valor arbitrado neste tocante, qual seja o de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), além do fornecimento de prótese mais adequada ao caso clinico do autor, sem prejuízo de sua substituição sempre que indicado, e custeamento de fisioterapia e outros procedimentos necessários, sendo que entendo que o fato de ter o Autor sido impedido de deambular normalmente para o resto de sua vida, merece o valor arbitrado na sentença neste ponto.

Por fim, no que tange ao pensionamento em 2/3 do salário-mínimo nacional até completar a expectativa de vida do homem, atualizando-se conforme estimativas do IBGE, caso não ocorre a morte antes, podendo ser estendida ao cônjuge ou filho (s), bem como a condenação a título de lucros cessantes em 16 vezes R$ 1.500.00, resultando em RS 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), nada a ser também modificado com relação aos valores, posto que cumprem com a finalidade para a qual foram fixados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-HE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar os danos morais para
o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como para modificar os danos materiais, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É voto

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024